Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018241-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (RECORRENTE), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO ADQUIRIDO EM SUPERMERCADO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial.

3. O Recorrente assevera que, em 08/01/2020, comprou um produto (queijo gorgonzola) da Recorrida e que, em 14/01/2020, após consumi-lo, passou mal, vindo a buscar tratamento médico no dia seguinte (15/01/2020) e a permanecer afastado do trabalho por 03 (três) dias em razão de intoxicação alimentar.

4. O atestado médico de afastamento não informa o Código Internacional da Doença (CID) (ID 65656495), no caso a intoxicação alimentar alegada pelo Recorrente. Aliado a isso, verifica-se que as fotos colacionadas na petição inicial não demonstram que o produto adquirido estava fora do prazo de validade, bem como não há nos autos prova de que o produto estava inapto para consumo.

5. Ademais, forçoso salientar que entre a data de aquisição do produto (08/01/2020) e a ingestão (14/01/2020) decorreram 6 (seis) dias, não havendo informações sobre o tempo e o modo de acondicionamento do produto pelo Recorrente.

6. Apesar de a responsabilidade civil relativa aos serviços prestados pelo fornecedor ser de ordem objetiva (Art. 14, CDC), para que esta possa lhe ser imputada, faz-se necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o fato gerador e o dano suportado pelo consumidor.

4. Inexistem provas de que o mal-estar suportado pelo Recorrente tenha decorrido da ingestão de alimento impróprio para consumo fornecido pela Recorrida.

4. Dano moral não caracterizado.

5. Sentença de improcedência mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor irrisório, caso baseado no valor da condenação à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021